Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. JUNTADA DE NOTA FISCAL DE VENDA. ART. 2o DO DECRETO-LEI 911/69. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA E ADEQUADA.

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pleito autoral, para consolidar nas mãos do credor fiduciário a propriedade e a posse plena e exclusiva sobre o veículo objeto dos autos.

2. Não há se falar em preclusão, tendo em vista que o pedido de juntada da nota fiscal de venda foi decidido especificamente no bojo da r. sentença, cabível, portanto, a impugnação por meio de apelação.

3. Havendo controvérsia acerca do saldo devedor ou saldo remanescente oriundo da alienação do bem dado em garantia, deverá ser solucionada em ação própria e adequada, pois o objeto da ação de busca e apreensão é restrito ao aspecto possessório.

4. Havendo interesse do devedor-fiduciário, deverá propor a ação de prestação de contas em sede própria, a fim de obrigar o credor a demonstra os valores auferidos na alienação do veículo, assim como a sua aplicação na quitação ou amortização dos débitos.

5. Recurso conhecido e desprovido.